Tribunal: TJDFT
Processo: 0727233-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PESQUISA. BENS. SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO PATRIMONIAL E RECUPERAÇÃO DE ATIVOS (SNIPER). EXPEDIÇÃO. OFÍCIO. SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS (SUSEP). VERBA IMPENHORÁVEL. MEDIDA INÓCUA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida em sede de cumprimento de sentença que indeferiu os requerimentos de pesquisa ao Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper) e de expedição de ofício à Superintendência de Seguros Privados (Susep).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a admissibilidade da realização de pesquisa de bens por meio do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper) e da expedição de ofício à Superintendência de Seguros Privados (Susep).

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A análise dos autos não indica a utilidade da pesquisa de bens por meio do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper), na medida em que os dados abertos que constam em sua base podem ser consultados sem autorização judicial e as informações encontradas nele são as mesmas que as pesquisas anteriores obtiveram.
4. A expedição de ofício à Superintendência de Seguros Privados (Susep) não demonstra utilidade para a satisfação do crédito, posto que eventuais valores encontrados a título de previdência privada são revestidos pela impenhorabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo de instrumento desprovido.
Tese de julgamento: “O cabimento de medidas atípicas no caso concreto impõe o esgotamento das medidas ordinárias e a demonstração de indícios mínimos de que aquelas possibilitam a satisfação do crédito, o que justifica a movimentação da máquina pública”.
______________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 798, II, c; 833, IV e § 2o.
Jurisprudência relevante citada: n/a.